Tribunal: STF
Processo: MS 39013
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo interno no mandado de segurança. 2. Impetração contra ato do Presidente da Turma Recursal de Osasco/SP. 3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 4. Encaminhamento dos autos ao Colégio Recursal de origem para proceder como entender de direito. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo.